Tribunal: TJBA
Processo: 8036000-13.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036000-13.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARNALDO NUNES DA SILVA Advogado(s): FABIO SOKOLONSKI DO AMARAL IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR INATIVO. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA AFASTADAS. MÉRITO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PREVISTO NA LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. PROVENTOS QUE DEVEM CORRESPONDER AOS EFEITOS DA REFERIDA LEGISLAÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ARNALDO NUNES DA SILVA contra ato supostamente ilegal atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA – SAEB, consistente na ausência de implantação nos proventos de aposentadoria, os valores correspondentes ao piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738 de 2008 Inicialmente, ficam rechaçadas as preliminares de decadência e prescrição, tendo em vista que o prazo para ajuizamento do mandamus renova-se mês a mês por se tratar de omissão ilegal envolvendo obrigação de trato sucessivo, e a prescrição quinquenal somente alcança as parcelas vencidas antes do quinquênio da propositura da ação. A criação do piso salarial do magistério está expressamente previsto no artigo 206 da Constituição Federal. Na presente hipótese, o impetrante faz jus a paridade entre ativo e inativos, em razão de ser titular de cargo efetivo Magistério Público Estadual do Ensino Fundamental e Médio, preenchendo os requisitos insertos no art. 7º da EC nº 41/2003. Compulsando os autos, constata-se que o impetrante percebe à título de vencimento o valor de R$1.949,35 (hum mil, novecentos e quarenta e nove reais e trinta e cinco centavos),correspondentes a 30 horas,valor este que está abaixo do estabelecido no piso nacional definido pelo Ministério da Educação, que nos termos da Portaria Interministerial nº 3 de 23/12/2019, foi fixado em R$ 2.886,24 (dois mil, oitocentos e oitenta e seis reais e vinte e quatro centavos),para jornada de 20h (vinte horas).Deve-se considerar o vencimento básico da carreira e não a totalidade da remuneração, aplicando-se também, nos termos do § 5º do artigo 2º da Lei nº 11738/2008, para todas as aposentadorias e pensões dos profissionais do magistério público da educação básica alcançadas pelo art. 7º da Emenda Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003, e pela Emenda Constitucional nº 47, de 5 de julho de 2005. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o artigo 25 da Lei nº 12.016/09 e verbetes das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036000-13.2021.8.05.0000 , em que figuram como impetrante ARNALDO NUNES DA SILVA e como impetrado SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES E NO MÉRITO, CONCEDER A SEGURANÇA VINDICADA, nos termos do voto da relatora. Salvador, .